Tribunal: TJBA
Processo: 8003039-62.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003039-62.2020.8.05.0191

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRO GALINDO DA SILVA

Advogado(s): ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):IGOR MATOS MONTALVAO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SAÚDE. AUTOR PORTADOR DE
LINFOMA
DE HODGKIN (CID10 C43 G35.0
)
.
NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES.
VEMURAFENIBE E COBIMETINIBE.

REGISTRO NA ANVISA. RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA QUE O PACIENTE É REFRATÁRIO AO FÁRMACO DISPONIBILIZADO PELO SUS. PROVA ATUAL DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DA PARTE AUTORA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO APELANTE DEMONSTRADA. P
REVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO À SAÚDE. DIREITO CONSAGRADO NO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DO STF.
PRECEDENTES DO STF E STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8003039-62.2020.8.05.0191
,
figurando Apelante, o
ALESSANDRO GALINDO DA SILVA
e Apelados, o
ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.